Tribunal: STF
Processo: CJ 6612
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-03
Data de publicação: 1986-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA FUNCIONÁRIO DE AUTARQUIA
FEDERAL, PARA RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
(ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO).
CONFLITO DE QUE SE CONHECE, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.